Tribunal: TJDFT
Processo: 0705079-26.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. LOCAÇÃO COMERCIAL. INADIMPLEMENTO. ALEGADOS VÍCIOS DO IMÓVEL. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. MULTA MORATÓRIA MANTIDA. MULTA COMPENSATÓRIA AFASTADA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS DEVIDOS. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. PARCIAL PROVIMENTO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra r. sentença proferida em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e encargos locatícios, referente a contrato de locação comercial, que decretou o despejo, reconheceu valores inadimplidos e julgou improcedente reconvenção voltada à reparação de danos materiais, lucros cessantes e reparação de danos morais, fundada em supostos vícios estruturais no imóvel locado.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinam-se: (i) a alegação de vícios estruturais no imóvel e sua aptidão para afastar o inadimplemento; (ii) a suficiência da prova dos danos materiais, lucros cessantes e repercussões morais; (iii) a responsabilidade pelos encargos até a entrega das chaves; (iv) a validade das multas contratuais; (v) a exigibilidade dos honorários advocatícios previstos contratualmente; (vi) a improcedência da reconvenção diante do conjunto probatório.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistindo provas suficientes da prática de conduta ilícita, bem como da relação de causalidade entre os alegados vícios do imóvel e os prejuízos invocados, não se configuram os requisitos necessários à responsabilização civil. Os elementos constantes nos autos não comprovaram robustamente o nexo causal entre os supostos problemas estruturais e os danos afirmados, tampouco permitem aferir a quantificação dos alegados danos materiais. A documentação apresentada revela-se unilateral e insuficiente, ausentes laudos técnicos ou vistorias idôneas, não havendo suporte seguro para imputação de responsabilidade, conforme arts. 186, 389, 402 e 403 do Código Civil.
4. Os encargos locatícios, aí incluídos consumo de água, energia e IPTU proporcional, permanecem devidos até a efetiva entrega das chaves, ocorrida em 17/05/2023, à luz do art. 23, VIII, da Lei n. 8.245/91.
5. A multa moratória contratual de 10% (dez por cento) é válida e proporcional, inexistindo demonstração de abusividade ou onerosidade excessiva, consoante os arts. 389 e 408 do Código Civil.
6. A multa compensatória correspondente a três aluguéis deve ser excluída, pois condicionada à rescisão antecipada no período contratual originário, já encerrado ao tempo da desocupação.
7. Os honorários advocatícios contratuais de 20% (vinte por cento) são exigíveis, ante a pactuação expressa e o respaldo no art. 62, II, d, da Lei n. 8.245/91.
8. Ausentes provas capazes de demonstrar efetiva ocorrência de prejuízos indenizáveis, de lucros cessantes ou de violação a direitos da personalidade, mantém-se a improcedência da reconvenção.
IV – DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para afastar a multa compensatória prevista no contrato, mantendo-se a r. sentença nos demais termos.
LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA: Código Civil: arts. 186, 389, 402, 403, 408, 421, 422, 884, 927, 944, 952. – Código de Processo Civil: arts. 373, I; 487, I. – Lei n. 8.245/91: arts. 22, I e V; 23, III e VIII; 58, V; 62, II, d.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: – Acórdão 1733019, 070503471.2022.8.07.0001, 6a Turma Cível, j. 12/07/2023, DJe 04/08/2023. – Acórdão 1981282, 071537066.2024.8.07.0001, 6a Turma Cível, j. 19/03/2025, DJe 07/04/2025. – Acórdão 1959799, 070268138.2021.8.07.0019, 6a Turma Cível, j. 22/01/2025, DJe 28/02/2025. – Acórdão 2068850, 071127249.2022.8.07.0020, 5a Turma Cível, j. 27/11/2025, DJe 04/12/2025. – Acórdão 2038225, 071261047.2024.8.07.0001, 7a Turma Cível, j. 03/09/2025, DJe 11/09/2025. – Acórdão 1787799, 073308240.2022.8.07.0001, 6a Turma Cível, j. 14/11/2023, DJe 18/12/2023. Acórdão 2035574, 072727584.2023.8.07.0007, 7a Turma Cível, j. 20/08/2025, DJe 03/09/2025.